Tribunal: STF
Processo: ARE 949018
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FINANCEIRO. LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTABIL. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO INTERFERÊNCIA DO LEGISLATIVO EM QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXECUTIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 29, 29-A E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.